Tribunal: TJPA
Processo: 0007343-31.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007343-31.2015.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: JANETE DO SOCORRO VALOIS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007343-31.2015.814.0301

APELANTE/APE
LADO:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

APELADA/APELANTE:
JANETE DO SOCORRO VALOIS DE SOUZA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA OPERADORA DE SAÚDE RÉ: MÉRITO- ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO PLANO DE SAÚDE- INOCORRÊNCIA – CIRURGIA SOLICITADA EM CARÁTER ELETIVO – OBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO POR LEI – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – ANÁLISE DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA AUTORA PREJUDICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Recurso de apelação da operadora de saúde ré:

1.1.

Mérito: Aplicação do CDC.

1.2.

Ausência de negativa ou demora para a autorização de procedimento cirúrgico. Caráter eletivo. Observância do prazo de até 21 dias fixado pela Resolução 259/11 ANS.

1.3.

Dano moral devidamente afastado.
Não comprovação de que eventual morosidade tenha inviabilizado a realização do procedimento.

1.4.

Por fim, urge consignar que a apreciação do recurso adesivo interposto pela autora resta prejudicada, diante da reforma integral da sentença ora vergastada, posto que a mesma objetivava a majoração da condenação.

2.

Recurso interposto pela ré Hapvida Assistência Médica conhecido e Provido, a fim de reformar a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, no sentido de julgar totalmente improcedente a demanda de origem, invertendo, por conseguinte, os ônus sucumbenciais, com exigibilidade suspensa, face o deferimento dos benefícios da gratuidade em favor da ora apelada na decisão ID 4748488. Prejudicada a análise do recurso adesivo interposto pela autora.

É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
sendo apelantes/apelados
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e Recurso Adesivo interposto por JANETE DO SOCORRO VALOIS DE SOUZA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007343-31.2015.814.0301

APELANTE/APELADO:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

APELADA/APELANTE:
JANETE DO SOCORRO VALOIS DE SOUZA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e Recurso Adesivo interposto por

JANETE DO SOCORRO VALOIS DE SOUZA
, inconformados com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada pela segunda apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Janete do Socorro Valois de Souza ajuizou a ação mencionada alhures, afirmando ser beneficiária do plano de saúde requerido, e que sofreu acidente decorrente de uma colisão no dia 16 de abril de 2014, sendo encaminhada para a UPA da cidade de Castanhal emergencialmente.

Acrescentou que após dar entrada na referida unidade de atendimento, fora encaminhada para o Hospital Layr Maia, conveniado ao seu plano de saúde, ocasião em que fora atendida por médico conveniado no dia 17/04/2014, realizando diversos exames , oportunidade em que foi constatada fratura do úmero, necessitando de cirurgia de artroscopia.

Alegou que o procedimento cirúrgico foi autorizado tão somente em 12 de maio de 2014, por tratar-se de cirurgia eletiva, segundo o convênio, o que ensejou reclamação por parte da beneficiária junto a ANS, noticiando que a demora na liberação estava causando diversos transtornos a requerente, a exemplo de dificuldade de movimentos no braço, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O magistrado
a quo
deferiu o pedido de tutela antecipada, para determinar que a empresa ré proceda a autorização de todos os exames pré e pós operatórios que a autora necessita, e efetue o procedimento cirúrgico da fratura do úmero e artroscopia (ID 4748488).

O plano de saúde requerido apresentou contestação (ID 4748489).

Fora realizada audiência (ID 4748492).

O feito seguiu o seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID 4748495) que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando a demandada ao pagamento de indenização a título de danos morais fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigido as partir da data do protocolo da petição inicial, deixando de se manifestar sobre o pedido de obrigação de fazer, deferido por liminar, em razão da perda de objeto.

Inconformada,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
interpôs recurso de Apelação (ID 4748496).

Afirma que em nenhum momento procedeu a negativa de qualquer procedimento solicitado pela autora, tampouco demora, pontuando que a sentença estaria em contrariedade com as provas carreadas aos autos, o que descaracterizaria o dever de indenizar.

Sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais se mostrou exorbitante, especialmente porque a autora requereu em sua peça exordial a condenação da operadora de saúde em danos morais tão somente no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e, no entanto, o magistrado fixou a indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), salientando que, em caso de manutenção da sentença, o mesmo merece ser minorado, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da autora.

Em contrarrazões (ID 4748499), a autora pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

JANETE DO SOCORRO VALOIS DE SOUZA
, por sua vez, apresentou Recurso Adesivo (ID 4748498), requerendo a reforma da sentença tão somente em relação ao capitulo que declarou a perda de objeto quanto a obrigação de fazer, salientando que a mesma poderá ser convertida em perdas e danos, devendo a operadora de saúde ser condenada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O plano de saúde, então recorrido, pugnou pelo improvimento do recurso adesivo (ID 4788500).

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada nos presentes autos, determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca da possibilidade de conciliação (ID 4752480), a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 5156964.

O presente feito foi inicialmente incluído no plenário virtual, e, a pedido da operadora de saúde ré, reincluído em pauta por videoconferência.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço dos recursos e passo a proferir voto.

Prima facie
, urge consignar, em que pese a interposição de recurso de apelação pela operadora de saúde e recurso adesivo pela beneficiária, faz-se mister,
ab initio
, verificar a ocorrência ou não do dano, razão pela qual passo a apreciação, neste momento, do recurso da ré, Hapvida Assistência Médica Ltda:

RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ - HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

MÉRITO

Consta das razões deduzidas pela operadora de saúde apelante que a sentença merece reforma, sob a alegação de que em nenhum momento procedeu a negativa ou postergação de qualquer procedimento requerido pela autora, bem assim que, em caso de eventual manutenção da condenação em danos morais, requer a minoração do quantum arbitrado.

Inicialmente, insta salientar que a relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e os contratantes de tais serviços é regida pela Lei nº 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a Lei nº 9.656/98, em seu art. 35-G, invoca a aplicação subsidiária da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), de maneira que a presente demanda deve seguir os dois diplomas.

Sendo assim, diante da típica relação de consumo, verifica-se que a requerida
, na condição
pessoa jurídica responsável pela prestação de serviços médicos, responderá pelos danos que vierem a causar a terceiros, advindo dos serviços médicos prestados, principalmente se inexiste comprovação de culpa do consumidor, sendo que
, no tocante
a responsabilidade atribuída à empresa, diante da relação de consumo caracterizada, a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente.

Da análise dos autos, observa-se que, de fato, a ora apelada sofreu acidente em 16/04/2014, sendo encaminhada para atendimento em hospital conveniado da operadora de saúde recorrente no dia 17/04/2014, momento em foram realizados exames médicos, imobilização do local e encaminhamento para o cirurgião em caráter eletivo, conforme laudo médico ID 4748487, pág. 23.

Somado a isso, consta ainda dos autos que, diante da ausência de comprovação da data do protocolo de solicitação do procedimento cirúrgico eletivo denominado “Artroscopia”, foi considerado para fins de prazo estabelecido na Resolução n. 259/11 a data da abertura de reclamação feita junto a ANS, qual seja, 06/05/2014.

Em resposta a mencionada demanda (ID 4748487, pág. 14), a ANS informou que a reclamação seria arquivada, em razão de não ter sido constatada infração à Lei 9656/98, considerando a observância do prazo fixado na resolução acima citada, ao passo que havia transcorrido somente 14 dias úteis entre a solicitação e o agendamento da cirurgia, informação ratificada em resposta ao pedido de informações feito pela Defensoria Pública (ID 4748487, pág. 9-10), que representa a recorrida nos presentes autos.

Ora, pelo que se infere dos documentos juntados pela própria apelada, em nenhum momento constatou-se que o procedimento cirúrgico teria sido solicitado em caráter de urgência, como afirmou em sua peça inaugural, de sorte que não foi possível constatar recusa do cirurgião em realizar o procedimento em razão da calcificação das lesões experimentadas, dada a suposta demora na autorização, especialmente pela observância do prazo estabelecido na legislação vigente, repise-se, por tratar-se de conduta eletiva, tal como descrito nas respostas as solicitações feitas junto a ANS.

Ademais, é possível aferir do documento ID 4748487, pág. 27, que a cirurgia já encontrava-se devidamente autorizada no sistema desde o dia 12/05/2014, inclusive com materiais liberados, sem qualquer informação ou justificativa para a sua não realização, havendo tão somente o prosseguimento de tratamento fisioterápico, consoante se denota do documento ID 4748490.

Nessa senda, impende consignar que não se desconhece a situação delicada experimentados pela recorrida, naquele momento, em razão do sinistro que a vitimou, no entanto, o procedimento não foi solicitado em caráter de urgência, como quer fazer crer a apelada, haja vista que foi encaminhada ao cirurgião para tratamento ambulatorial em caráter eletivo, de sorte que a operadora de saúde se desincumbiu do ônus de comprovar a observância do prazo de até 21 dias úteis estabelecido pela legislação que rege a matéria, qual seja,
a Resolução 259 da ANS, in verbis:

"Seção I

Dos Prazos Máximos Para Atendimento ao beneficiário

Art. 2º A operadora deverá garantir o acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para atendimento integral das

coberturas previstas nos arts. 10, 10-A e 12 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, no município onde o beneficiário os demandar, desde que seja integrante da área geográfica de abrangência e da área de atuação do produto.

Art. 3 0 A operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas no art. 2º nos seguintes prazos:

XIII - atendimento em regime de internação eletiva: em até 21 (vinte e um) dias úteis;
e (...)"

Nessa mesma direção, vejamos os precedentes:

Danos morais. Plano de saúde. Demora na avaliação de solicitação para realização de cirurgia. Ausência de indicação, na solicitação médica, de que o caso era de urgência.
Cirurgia que foi

realizada dentro do prazo de 21 dias previsto pela ANS na Resolução Normativa nº 259/2011

para atendimento em regime de internação eletiva (art. 2º, inciso XIII). Ilegalidade não

verificada. Indenização indevida.
Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 00040385520148260102 SP 0004038-55.2014.8.26.0102, Relator: Araldo Telles, Data de Julgamento: 25/04/2017, 10' Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2017).

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE.
DEMORA DA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA.

PROCEDIMENTO DE CARÁTER ELETIVO. AUTORIZAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE

21 DIAS ÚTEIS PREVISTO PELA RESOLUÇÃO N. 259 DA ANS. AUSÊNCIA DE

ILICITUDE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Ação de obrigação de fazer cumulada com

indenizatória por danos morais fundada em alegada demora, pela ré, em autorizar o custeio

de cirurgia bariátrica em caráter eletivo. Em se tratando de cirurgia eletiva, não estando

inserida como de caráter emergencial ou de urgência a impor a necessária celeridade da

análise e do deferimento de sua realização, é certo que, se levarmos em conta a data do

pedido e a data da autorização, o procedimento foi realizado dentro do prazo de 21 dias úteis

previsto no art. 3º, XIII, da Resolução Normativa nº 259/ANS. Ausência de ato ilícito apto a

gerar danos morais.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00032461020158190087 RIO DE JANEIRO ALCANTARA REGIONAL SÃO GONCALO 2 VARA CIVEL, Relator: MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 14/09/2016, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CíVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 19/09/2016)

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. SUPOSTA DEMORA NA LIBERAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS. PRAZOS D RN Nº 259/11 DA ANS. CARÁTER DE URGÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE LIBERAÇÃO IMEDIATA. PROCEDIMENTO DE CARÁTER ELETIVO.PRAZO DE ATÉ 21 DIAS RESPEITADO. LIBERAÇÃO EM 19 DIAS E ANTERIOR À CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMORA INJUSTIFICADA OU INDEVIDA. DEVER DE REPARAR INEXISTENTE, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos CONHECER e DAR provimento ao recurso inominado no intuito de reforma a sentença proferida pelo juízo a quo e julgar improcedente os pedidos ventilados na exordia (TJPR - 2' Turma Recursal - 0003622-61.2013.8.16.0018/0 - Maringá - Rel.: Fernanda Batista Dornelles - - J. 17.08.2015) (TJ-PR - RI: 000362261201381600180 PR 0003622-61.2013.8.16.0018/0 (Acórdão), Relator: Fernanda Batista Dornelles, Data de Julgamento: 17/08/2015, r Turma Recursal, Data de Publicação: 24/08/2015).

Desta feita, não se observa qualquer comprovação da negativa por parte da operadora de saúde ou sequer demora na autorização do procedimento cirúrgico, ou que tenha fornecido materiais insuficientes, ou ainda que eventual morosidade tenha inviabilizado a realização do procedimento, razão pela qual a condenação em dano moral em favor da recorrida merece ser afastada.

Por fim, urge consignar que a apreciação do recurso adesivo interposto pela autora resta prejudicada, diante da reforma integral da sentença ora vergastada, posto que a mesma objetivava a majoração da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela ré Hapvida Assistência Médica, e Dou-lhe Provimento, a fim de reformar a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, no sentido de julgar totalmente improcedente a demanda de origem, invertendo, por conseguinte, os ônus sucumbenciais, com exigibilidade suspensa, face o deferimento dos benefícios da gratuidade em favor da ora apelada na decisão ID 4748488.

Prejudicada a análise do recurso adesivo interposto pela autora.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 11/11/2021